Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700643-23.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os apelados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé feito pela parte apelante. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020 19:25:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador